Tribunal: TJBA
Processo: 0500301-28.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº
0500301-28.2020.8.05.0080

Foro: Comarca de
Feira de Santana
–

Vara do Júri

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Recorrente:
Yuri Oliveira Ramos Ribeiro

Advogado:
Antônio

G
lorisman dos
S
antos
(
OAB/BA 11089-A
)

Recorrente:
Ciraildo Neri Rodrigues

Advogado:
V
aldemir
S
antana
S
antos –
(
OAB/BA 42328-
A
)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor
a
:
Semiana Silva de Oliveira Cardoso

Procuradora de Justiça:
Eny Magalhães Silva

Assunto: Crime contra a vida – Homicídio Qualificado

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.

ANÁLISE D
AS IDÊNTICAS TESES AVENTADAS NOS

RECURS
O
S

INTERPOSTO
S
PELA
S
DEFESA
S

DE YURI OLIVEIRA RAMOS RIBEIRO
E
CIRAILDO NERI RODRIGUES
.
1.2.

PLEITO
PELA
DESPRONÚNCIA POR
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DAS AUTORIAS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADES
E IMPRECISÕES NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS,
QUE SÓ SOUBERAM DOS FATOS POR “OUVIR DIZER”. IMPOSSIBILIDADE.
PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DAS AUTORIAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE SUSTENTA.
IMPROVIMENTO.

2.

ANÁLISE DO
REQUERIMENTO
FORMULADO UNICAMENTE PELO RECORRENTE
CIRAILDO NERI RODRIGUES.
2.1
ROGO PELA
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS.
DEMOSTRADA A
PRESENÇA
DO
FUMUS COMISSI DELICTI E
PERICULUM LIBERTATIS
.
PATENTES
OS PRESSUPOSTOS, REQUISITOS
E DOIS
DOS FUNDAMENTOS PREVISTOS NA
PRIMEIRA
PARTE DO ART. 312, DO CPPB
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
HOMICÍDIO OCORRIDO POR BUSCA DE HEGEMONIA ENTRE FACÇÕES. PERMANENTE CONFLITO ENTRE MEMBROS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS RIVAIS.

NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.
RECORRENTE QUE SE EVADIU DO DOMICÍLIO DA CULPA, SENDO CAPTURADO
A
PÓS TRÊS ANOS E QUATRO MESES DO COMETIMENTO DO CRIME.

MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE
.

IMPROVIMENTO.

3
.

ANÁLISE DO
REQUERIMENTO
FORMULADO UNICAMENTE PELO RECORRENTE
YURI OLIVEIRA RAMOS RIBEIRO.
3.1

SÚPLICA
DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
NÃO SE REVELARAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO
MÉRITO
C
AUSAE
AO TRIBUNAL
DO JÚRI.
IMPROVIMENTO.
3.2.

PLEITO PELA LIBERDADE PROVISÓRIA.
ALEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

IMPOSSIBILIDADE
. RECORRENTE
CUSTODIADO
EM
DECORR
Ê
N
CIA
D
A
AÇÃO PENAL
DE
Nº. 0503711-65.2018.8.05.0080, TRANSITADA EM JULGADO,
NA QUAL FORA
CONDENADO
PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO,
À

REPRIMENDA DE
06 (SEIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS.
IMPROVIMENTO.

4
.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA.

5.
CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E
IM
PROVIMENTO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
0500301-28.2020.8.05.0080
, da
Comarca de

Feira de Santana
/B
A
, sendo Recorrente
s:

YURI OLIVEIRA RAMOS RIBEIRO
E
CIRAILDO NERI RODRIGUES
e, Recorrido, o MINIST
ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHEC
Ê-LOS
e IMPROV
Ê-LOS
o
s
Recurso
s
em Sentido Estrito, para manter a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da ação penal nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR